Tribunal: TJPA
Processo: 0002641-96.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº ° 0002641-96.2020.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
REQUERENTE: EDINALDO JOSE RAMOS DE MARIA
DEFENSORA PÚBLICA: LÉA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA
REQUERIDA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2°, I, II e III, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA, TRANSITADA EM JULGADO.
ERROR IN JUDICANDO
NA DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MINIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA EM PARTE. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA C/C ARTIGOS 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
. O Juízo singular agiu corretamente em qualificar como desfavoráveis apenas os requisitos culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime. Nesse diapasão, diante da valoração favorável de apenas 01 (uma) circunstâncias judiciais (consequências),
reduzo em 1 (um) ano a pena base do revisionando e a redimensiono para 21 (vinte) anos de reclusão para a vítima ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e 25 (vinte e quatro) anos de reclusão quanto a vítima CAMILA DVULATKA LOFIEGO,
uma vez proporcional e justa (mínimo legal 12 (doze) anos e máximo 30 (trinta)). No entanto, na última etapa do cálculo penal, por tratar-se de crime de Homicídio Qualificado, praticados mediante mais de uma conduta, o Magistrado incidiu as regras do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CPB. Assim, somando as penas aplicadas
torno a pena final e definitiva em 46 (quarenta e seis) anos de reclusão e mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado
.
CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO.

Vistos etc.

ACORDAM
os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal - Plenário Virtual - LIBRA, com início às 14h do dia 01/12/2020 e término às 14h do dia 10/12/2020, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em julgar parcialmente procedente a revisão criminal.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora

RELATORIO

Tratam os presentes autos de Revisão Criminal proposta por
EDINALDO JOSE RAMOS DE MARIA
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando desconstituir decisão condenatória proferida nos autos da Ação Penal n° 0011746-87.2009.8.14.0006, pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/Pa - Juízo da 6ª Vara Penal -, em que foi condenado à pena de 48 (quarenta e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2°, I, II e III, do Código Penal Brasileiro.

Na peça inicial (fls. 02/15), pleiteou o requerente
, ipsis litteris
:
DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer-se a procedência do pedido Revisional, para o fim de, constatada violação ao art. 59 do CPB, desconstituir a sentença condenatória, readequando a pena basilar ao mínimo legal.

Juntou documentação anexa (fls. 16/68).

A relatoria do feito, por distribuição (fl. 69), coube a mim.

Deferi o pedido de gratuidade judiciária e ordenei que se instasse a Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (fl. 71).

O Ilustre Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e procedência da presente revisão criminal, para que seja alterada a sentença condenatória proferida em face do requerente, mediante a redução da pena-base, na primeira fase da dosimetria, considerando ausente fundamentação idônea para valoração das circunstancias judiciais (fls. 73/76).

É o relatório.

À douta revisão, nos termos do artigo 252, última parte, do Regimento Interno desta Corte.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

VOTO

In casu
, insurge-se o requerente contra sentença condenatória, transitada em julgado, sob a assertiva de que o Juízo da 6ª Vara Penal de Ananindeua/PA, ao fixar a pena base, na primeira fase da dosimetria da pena, teria valorado erroneamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, correspondentes á culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstancias e conseqüências do crime, entretanto, sem fundamentar de forma idônea, limitando-se a elementos do próprio tipo penal.

É importante lembrar que se confere, de igual maneira, à revisão criminal, naquilo expressa e adequadamente arguido e enquadrado às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a regra aplicada ao recurso de apelação concernente à ausência de ilegalidade na emissão, pelo Tribunal
ad quem
, de fundamentos próprios à análise das questões jurídicas postas, com a indicação das razões de seu convencimento (AgRg no HC 406.570/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018).

Eis o excerto da sentença relativo à atual impugnação (fls. 28):
Considerando, finalmente, aos princípios informativos do artigo 59, do Código Penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto aos réus:
VÍTIMA ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS: culpabilidade elevada, já que ceifou a vida da vítima em virtude de um acerto de contas decorrente de dívida do tráfico de drogas; possui antecedentes; conduta social e personalidade de pessoa perigosa, conhecida por seu envolvimento no mundo do crime, sendo temido pela vizinhança em que residia; os motivos e as circunstâncias não justificam o crime. Quanto às conseqüências, foram graves, haja vista que a vítima teve sua vida interrompida, deixando seus familiares órfãos de seu convívio. Assim, fixo a pena base em
22 (vinte e dois) anos de reclusã
o.
VÍTIMA CAMILA DVULATKA LOFIEGO: culpabilidade elevadíssima, pois totalmente reprovável, já que ceifou a vida de uma pessoa sem envolvimento no mundo do crime e que nada contribuiu com a ação criminosa; possui antecedentes criminais; conduta social e personalidade de pessoa perigosa, conhecida por seu envolvimento no mundo do crime, sendo temido pela vizinhança em que residia; os motivos e as circunstâncias não justificam o crime. Quanto às conseqüências, foram gravíssimas, haja vista que a vítima teve sua vida brutalmente interrompida quando possuía apenas 15 (quinze) anos de idade. Assim, fixo a pena base em
26 (vinte e seis) anos de reclusão (sic).

Na primeira fase da individualização da pena do requerente, o juiz sentenciante, valorou, negativamente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, as circunstâncias, os motivos e as consequências do delito, sendo que todos,
data maxima venia,
em afronta ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, c/c artigos 59 e 68 do Código Penal. Destarte, passo a refazer a fundamentação correspondente.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a
culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,
in casu
, merece reprovabilidade ,
visto que quanto a vitima ANDERSON foi elevada, porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, levando em consideração o grau de violência empregado contra vítima, em virtude de um acerto de contas em decorrência de dívida do tráfico de drogas. Já quanto a vitima CAMILA foi elevadíssima, já que ceifou a vida de uma pessoa sem envolvimento no mundo do crime e que nada contribuiu com a ação criminosa.

Os antecedentes criminais -
referente ao envolvimento do agente em várias condenações criminais, conforme processos nsº 0002650-71.1995.8.14.0006, 0002575-87.8.14.0006, 0003778-86.2001.8.14,0006 e 001176-87.2009.8.14.0006 -
devem permanecer valorados negativamente
.

No que tange
a conduta social, entendo ser desfavorável ao réu,
em razão da demonstração de que é individuo que se dedica ao crime como meio de sobrevivência.

Quanto a
personalidade,
entendo que o réu demonstrou ser pessoa recorrente em práticas criminosas,
devendo permanecer tal circunstância como negativa.

Os
motivos do crime
são aqueles considerados como ¿precedentes psicológicos propulsores da conduta
¿, que no caso em comento devem ser valorados negativamente,
eis que a justificativa atribuída por dívida de venda de droga não repassada ao cusado.

As circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução)
- não se revelam de modo positivo
, eis que praticou o crime por motivo torpe, mediante tortura e com uso de uma faca, desferiu golpes contra as vítimas, causando-lhes a morte mediante grande sofrimento.

As consequências
são `os desdobramentos, não necessariamente típicos, advindos da conduta do agente, reveladores da danosidade decorrente do delito cometido¿, que no caso em comento não podem ser valoradas negativamente, já que são inerentes ao tipo, tratando-se de resultado natural tipificador do delito praticado.

A pena base aplicada pelo Juízo `a quo¿ para o crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, III e IV do Código Penal foi de
22 (vinte e dois) anos de reclusão para a

vítima ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e 26 (vinte e seis) anos de reclusão quanto a

vítima CAMILA DVULATKA LOFIEGO.

Nesse diapasão, diante da valoração favorável de apenas 01 (uma) circunstâncias judiciais (consequências),
reduzo em 1 (um) ano a pena base do revisionando e a
redimensiono para 21 (vinte) anos de reclusão para a vítima ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e 25 (vinte e quatro) anos de reclusão quanto a vítima CAMILA DVULATKA LOFIEGO, uma vez proporcional e justa (mínimo legal 12 (doze) anos e máximo 30 (trinta)),
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Por fim, na última etapa do cálculo penal, por tratar-se de crime de Homicídio Qualificado, praticados mediante mais de uma conduta, o Magistrado incidiu as regras do concurso material de crimes, previsto no art. 69 do CPB. Assim, somando as penas aplicadas
torno a pena final e definitiva em
46 (quarenta e seis) anos de reclusão.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do requerente e diante da valoração favorável de apenas 01 (uma) circunstâncias judiciais - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal -
mantenho o seu cumprimento inicial no

regime fechado.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, acompanho parecer ministerial e
VOTO PELO CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL
, com a reanálise da individualização da pena ao requerente
EDINALDO JOSE RAMOS DE MARIA.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

.